Tribunal: TCU
Processo: 023.864/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6764/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.864/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aliny Yara Silva de Sa (XXX.759.944-XX); Ana Mariana Fires dos Santos Nascimento (XXX.400.684-XX); Iran da Luz Sousa (XXX.743.753-XX); Jose Janduy dos Santos Filho (XXX.941.364-XX); Leonardo Corsino Campello (XXX.609.174-XX); Marcio Rodrigo Bomfim (XXX.613.935-XX); Marina de Magalhaes Silva (XXX.240.144-XX); Pedro Davi Matos Pereira (XXX.243.725-XX); Robert Felipe Pinheiro (XXX.926.623-XX); Washington Pereira Lacerda (XXX.546.584-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.